Tribunal: TJSP
Processo: 2034064-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2034064-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante ANDRÉ RICARDO SOUTO MAIOR, são
embargados FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034064-07.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Setor Unificado de Cartas
Precatórias Cíveis - Voto no 43120 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No.: 43120
EDEC. No: 2034064-07.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO
PAULO
-
SETOR
UNIFICADO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS CÍVEIS
EBTE.: ANDRÉ RICARDO SOUTO MAIOR
EBDOS.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento
do recurso - Prequestionamento - Violação de
normas
legais
-
Inocorrência
-
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 62/66, que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargante.
Sustenta
o
embargante,
em
apertada
síntese, a existência de omissão na decisão embargada e
violação quanto à literal aplicabilidade dos arts. 7o,
8o, 9o, 805, 842, 843, 871 e 873 do CPC. Prequestiona a
matéria que entende violada. Pleiteia o acolhimento dos
embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados
(fls. 01/04).
Intimado à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034064-07.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Setor Unificado de Cartas
Precatórias Cíveis - Voto no 43120 - AL/E/D/O/V/S
o embargado manifestou-se a fls. 09/11.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica as questões aventadas pelas partes, expondo todos
os motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de
instrumento interposto pelo embargante.
Como bem mencionado na decisão embargada:
“(...) A questão referente à nulidade do
procedimento de avaliação em razão da
falta de intimação da cônjuge do executado
sequer
foi
alegada
na
impugnação
à
avaliação do bem (fls. 52/53 dos autos da
precatória) e não há na decisão agravada
qualquer
apreciação
sobre
a
matéria
arguida, de modo que não pode ser aqui
apreciada
sob
pena
de
supressão
de
instância.
Ademais, acerca da ausência de intimação
do cônjuge em relação à avaliação do bem,
importante
lembrar
que
ninguém
pode
pleitear direito alheio em nome próprio,
salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico (CPC, art. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034064-07.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Setor Unificado de Cartas
Precatórias Cíveis - Voto no 43120 - AL/E/D/O/V/S
Na
espécie,
o
direito
de
arguir
a
mencionada nulidade pertence somente ao
cônjuge que não foi intimado, caso se
sinta prejudicado, não tendo o executado/agravante legitimidade para
deduzir eventual nulidade neste aspecto.”
(fls. 65).
Na verdade, a pretensão do embargante é a
modificação do julgado, o que não se coaduna com o
recurso em tela.
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2.
O
julgador
não
está
obrigado
a
responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034064-07.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Setor Unificado de Cartas
Precatórias Cíveis - Voto no 43120 - AL/E/D/O/V/S
decisão recorrida.
3. Omissis.
4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja
os
presentes
aclaratórios
em
virtude, tão somente, de seu inconformismo
com
a
decisão
ora
atacada,
não
se
divisando, na
hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no MS no 21.315/DF, J. 06/06/16, DJe
15/06/2016).
Por outras palavras, o recurso tem natureza eminentemente infringente, que refoge por
completo dos contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeito
modificativo.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034064-07.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Setor Unificado de Cartas
Precatórias Cíveis - Voto no 43120 - AL/E/D/O/V/S
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli, João Francisco N. da Fonseca -
51. ed., São Paulo: Saraiva Educação,
2020, p. 1022).
“Embargos declaratórios não se prestam a
modificar capítulo decisório, salvo quando
a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de
omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-
EDcl, Min. Cezar Peluso, j. 28.3.06).
Também:
“A
obtenção
de
efeitos
infringentes, como pretende a embargante,
somente é possível, excepcionalmente, nos
casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado
art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício” (STJ-3a Seção,
MS 11.760-EDcl, Min. Laurita Vaz, j.
27.9.06, DJU 30.10.06)” (op. cit., p.
1022).
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao art. 1.022 do
CPC:
“O órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034064-07.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Setor Unificado de Cartas
Precatórias Cíveis - Voto no 43120 - AL/E/D/O/V/S
sobre todos os argumentos levantados pelas
partes.
Sua
fundamentação
pode
ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ-1a T., AI
169.073-Ag-Rg,
Min.
José
Delgado,
j.
4.6.98, DJU 17.8.98). No mesmo sentido:
RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207,
JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-EDcl).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 51. ed. atual. e
reform. - São Paulo: Saraiva Educação,
2020, p. 1014).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que inviabiliza por completo
o recurso ora analisado.
Quanto
ao
prequestionamento,
resta
destacar que em momento algum a decisão embargada violou
qualquer dispositivo legal, notadamente aquele elencado
pelo embargante.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator